Tribunal: TJDFT
Processo: 0028255-37.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. DIFAMAÇÃO. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE ANIMUS DIFAMANDI. ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o querelante contra sentença que, por considerar inexistente o animus difamandi da querelada, julgou improcedente o pedido condenatório. Afirma o recorrente que a conduta da ré é típica, uma vez que lhe imputou fato ofensivo à sua honra no bojo de publicação no facebook, a qual foi curtida, compartilhada e comentada por um grande número de pessoas.
2. O ponto central da controvérsia é definir se possui tipicidade a seguinte postagem, publicada pela ré em suas redes sociais: Queridas amigas, usuárias do Tinder, Este é Helson, estudante de Ciências Sociais na UnB e é suspeito de cometer vários estupros. Ele estava preso, mas agora foi solto e está circulando livremente pelos rolês de BSB e inclusive usando o Tinder. Fontes próximas relatam que ele batiza a bebida de garotas ou se aproveita de quem já está bêbada. Parece que agora ele está careca e sem barba. Amigas, muito cuidado. Que a Deusa proteja todas nós.
3. Inicialmente, vale destacar que o TJDFT, em decisão com trânsito em julgado, reconheceu a competência dos juizados especiais para processar e julgar o feito, uma vez que os fatos narrados se amoldariam apenas no tipo penal do art. 139 do Código Penal (difamação), e não também no do art. 138 do mesmo diploma legal (calúnia).
4. Após a oitiva da querelada no seu interrogatório, é possível concluir que o seu intuito ao publicar a mensagem supracitada no Facebook foi o de alertar o seu círculo social, diante das notícias que chegaram até ela em rodas de conversa de proteção à mulher, e não o de prejudicar a imagem do querelante, principalmente porque sequer o conhecia, não possuindo razões pessoais para prejudicá-lo.
5. O emprego das terminologias “suspeito”, “fontes próximas relatam” e “amigas, muito cuidado” corroboram a ausência de vontade de ofender e o real propósito da publicação, que era o de preservar a incolumidade das mulheres pertencentes ao seu grupo de convívio, comportamento legítimo no lamentável contexto de violências de gênero existente na sociedade brasileira.
6. No caso concreto, portanto, pela falta do elemento subjetivo do tipo, com consequente atipicidade da conduta, deve a sentença de absolvição ser mantida.
7. Precedente: Acórdão 1071964, 20170110289439APJ, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, data de julgamento: 30/1/2018, publicado no DJE: 6/2/2018. Pág.: 718/723. Partes:
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 55 da Lei 9.099/95), ficando ambos com a exigibilidade suspensa diante da gratuidade judiciária deferida (ID 14602049 – fl. 18). A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.